Tribunal: STF
Processo: MS 36401
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo interno em mandado de segurança. Conselho Nacional do Ministério Público. Entrevista radiofônica concedida por Promotor de Justiça em que realizadas menções ofensivas a Ministro do Supremo Tribunal Federal. Instauração de processo administrativo disciplinar. Negativa de pedido de conciliação. Indeferimento parcial do rol de testemunhas, por impertinência. Ausência de violação de direito líquido e certo. Negativa de seguimento à impetração. Agravo. Posterior julgamento de mérito do processo administrativo. Perda de objeto. Mandado de segurança prejudicado (art. 21, IX, do RISTF). 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de agravo em mandado de segurança interposto por Fernando Aurvalle da Silva Krebs contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à ordem mandamental (art. 205 do RISTF). 
    2. Na origem, trata-se de impugnação de ato praticado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que instaurou Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 1.00628/2018-04) para apurar responsabilidade decorrente de concessão de entrevista radiofônica pelo agravante, Promotor de Justiça do Estado de Goiás, em que este se referiu ao Ministro Gilmar Mendes como o “maior laxante do Brasil”. 
    Em defesa prévia oferecida no curso do PAD, o impetrante requereu duas providências: (i) designação de conciliação junto ao Núcleo Provisório de Solução Alternativa de Conflitos/NUSAC, nos termos da Resolução nº 150/2016 do CNMP e (ii) oitiva do rol de testemunhas então apresentadas. O Relator do PAD, entretanto, indeferiu a primeira por falta de previsão legal e deferiu a segunda apenas parcialmente, determinando a oitiva de três das oito testemunhas arroladas, à consideração da impertinência dos testemunhos das demais em face da natureza da controvérsia. Tal decisão foi referendada pelo Plenário do órgão em recurso interno. 
    3. Quanto ao primeiro ponto, as razões versadas pela inicial sustentaram que a providência estaria amparada pelos arts. 43, X, e 48 do Regimento Interno do CNMP, mas, apesar disso, a autoridade coatora teria atestado “ser impossível o uso do Núcleo Provisório de Solução Alternativa de Conflitos/NUSAC para fomentar a solução amigável no caso pelo fato de o objeto do presente procedimento não envolver direito de natureza disponível, quando se sabe que o Ministério Público utiliza-se de acordos em procedimentos mais complexos e com maior potencial ofensivo, objetivando colocar fim no procedimento sem que haja quaisquer prejuízos para as partes envolvidas, nem mesmo o Estado” (inicial, fl. 7). 
    O impetrante salientou, ainda, que no dia seguinte aos fatos investigados veio a conceder nova entrevista ao mesmo programa de rádio para prestar “todos os esclarecimentos (...) no sentido de informar que jamais teve a intenção de ofender a pessoa do Ministro Gilmar Mendes, o que comprova a vontade do Impetrante na autocomposição pacífica de eventual conflito” (inicial, fl. 7). 
    Quanto ao rol de testemunhas, afirmou que os fatos investigados seriam controversos, devendo “ser confirmados ou não por meio da oitiva” (inicial, fl. 9), pois insuficientes as provas documentais. 
    4. Neguei seguimento à impetração porque, em relação ao pleito de realização de conciliação, verificou-se que “a disciplina normativa hoje existente permite que a conciliação seja feita apenas quando a controvérsia diga respeito a direitos disponíveis, de modo que, sendo indisponível o direito administrativo disciplinar, não há (até que sobrevenha outra regulamentação) base legal para deferimento do pleito” (doc. 18, fl. 6), nos termos da manifestação proferida pelo próprio CNMP a respeito. Assim, “de pouca influência se mostra a objeção trazida pela inicial no sentido de que ‘o Ministério Público utiliza-se de acordos em procedimentos mais complexos e com maior potencial ofensivo’”, pois “a questão não está em se determinar o que é mais ou menos grave dentro do amplo leque de possibilidades em que se acomodam as diversas modalidades de responsabilidade jurídica, ou em comparar um desses procedimentos aos outros, mas em se estabelecer a existência ou não de base legal para a prática de determinado ato no âmbito da específica atuação constitucional atribuída ao CNMP na presente hipótese, que é, como visto, o campo disciplinar” (doc. 18, fl. 6). A Resolução nº 150/2016-CNMP, em seu art. 1º, não só limita a atuação do núcleo de conciliação aos “processos de competência deste Conselho que envolvam direito de natureza disponível” como, em acréscimo, coloca tal iniciativa “a critério de cada Conselheiro Relator”, juízo este refutado no caso, pois a iniciativa de instauração do PAD partiu do próprio ofendido, o que, por si, demonstraria a inviabilidade de tentativa de conciliação, no entendimento manifestado pelo Conselheiro. 
    A respeito deste ponto, aliás, consignei que “O pedido de conciliação proposto pelo impetrante não tem por objetivo (...) promover a composição entre este, autor do discurso supostamente violador de normas disciplinares, e a Administração, detentora do poder disciplinar, mas entre o impetrante e o ofendido, que não detém poder de disciplina sobre aquele e, portanto, não tem com o que transigir dentro do âmbito específico da presente lide, mormente na ausência de norma específica a regulamentar tal hipótese” (doc. 18, fl. 7). 
    Quanto à segunda questão (rol de testemunhas), fundamentei a decisão sob a premissa de que “A pertinência é juízo a ser estabelecido diante do contexto material da controvérsia”; no caso, cuida-se de “processo administrativo de natureza disciplinar, em que os parâmetros normativos invocados pela Portaria de instauração se referem a deveres dos membros do Ministério Público quanto à manutenção de conduta ilibada e irrepreensível na vida pública e particular, ao zelo pelo prestígio das instituições públicas e à dignidade de seus integrantes e ao tratamento urbano e respeitoso para com todos os que com ele se relacionam em razão do ofício (art. 91 da Lei Complementar Estadual nº 25/1998 [LOMPGO], supra transcrita)”. Assim, “nenhuma das testemunhas indeferidas tem condições de fornecer qualquer informação a respeito do nível de zelo do impetrante, Promotor de Justiça, no cumprimento desses deveres. (...) Tais pessoas não têm nada a acrescentar sobre os fatos, que são notórios e se encontram reduzidos a áudio gravado; e nada acrescentam quanto à possibilidade de subsidiar o juízo de mérito, seja pelo prisma subjetivo (da conduta particular do impetrante como Promotor de Justiça) ou pelo objetivo (sobre a delimitação da liberdade de expressão), uma vez fixado que testemunhas não devem ser ouvidas apenas para que expressem, em substituição ao juiz natural, seus juízos pessoais a respeito da causa” (doc. 18, fl. 11). A seguir, mencionei jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que é possível indeferir pleito de oitiva de testemunhas impertinentes (RMS nº 33421 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 31.8.2016; RMS nº 29912/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe de 09.5.2012; RMS nº 33151/DF, 1ª Turma, Redator para acórdão Ministra Rosa Weber, DJe de 04.12.2018, e outros). 
    5. Interpostos embargos declaratórios, o ora agravante repisou os mesmos argumentos. A respeito da suposta existência de manifestação de Conselheiro do CNMP em sentido favorável à realização de conciliação no caso, consignei a inexistência de qualquer documento juntado aos autos nesse sentido. Ao contrário, os elementos coligidos indicavam que o Conselheiro teria afirmado que “a conciliação ‘no caso não me parece viável’” (doc. 20, fl. 2).
    6. Nesta oportunidade, o agravante repete as mesmas alegações já por duas vezes refutadas, reproduzindo ipsis litteris os parágrafos da petição inicial. 
    7. A União se manifestou pelo não conhecimento ou, alternativamente, pelo desprovimento do agravo (doc. 32). O Subprocurador-Geral da República oficiante, Dr. Alcides Martins, opinou pela extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito, por perda superveniente de objeto (doc. 36). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Acolho a promoção do parecer ministerial. Direcionada, a impetração, conforme rememorei acima, à impugnação de decisão proferida ainda no início da fase instrutória do processo administrativo disciplinar. Porém, como consta do parecer, “Em consulta ao Diário Eletrônico do CNMP de 2 setembro de 2019, verifica-se que a autoridade impetrada julgou procedente o PAD que é objeto deste mandamus, na data de 27 de agosto de 2019, aplicando ao impetrante a sanção disciplinar de censura. Claro, portanto, que o ato apontado como coator deixou de existir, uma vez que foi substituído pelo julgamento de mérito do PAD, pelo Plenário do CNMP – que decidiu pela procedência da ação disciplinar –, ficando a impetração prejudicada, por perda de objeto” (doc. 36, fl. 3). 
    Portanto, não mais subsiste objeto à impetração. 
    Julgo prejudicado o mandado de segurança, por perda superveniente de objeto (art. 21, IX, do RISTF).
    Comunique-se, transmitindo-se cópia da presente decisão ao Conselho Nacional do Ministério Público. 
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora